Tribunal: TJSP
Processo: 0001405-59.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação defensiva. Falsificação de documento público. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que falsifica documentos para que o corréu aplique golpes. Fatos confirmados pela confissão parcial do corréu, pela prova testemunhal e também pela busca e apreensão realizada na residência do acusado, pela qual foram apreendidos diversos documentos em nomes de terceiros, além de uma foto 3x4

Ementa:
Apelação defensiva. Falsificação de documento público. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que falsifica documentos para que o corréu aplique golpes. Fatos confirmados pela confissão parcial do corréu, pela prova testemunhal e também pela busca e apreensão realizada na residência do acusado, pela qual foram apreendidos diversos documentos em nomes de terceiros, além de uma foto 3x4 do corréu, utilizada para inserção em documento de identidade. Condenação mantida.

Penas. Elevação em 1/3 pelos maus antecedentes. Acréscimo excessivo. Redução para 1/6. Ausentes agravantes ou atenuantes. Elevação em mais 1/6 pela continuidade delitiva. Pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. Regime semiaberto mantido. Apelo parcialmente provido.